Tribunal: STF
Processo: ARE 1285612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação criminal. Crime tributário. Omissão ou declaração falsa às autoridades fazendárias. Consciência da ilicitude. Prova. Não havendo qualquer fundamento técnico-jurídico que sustente os inusuais comportamentos da empresa em face das autoridades fazendárias, não há como qualificar de verossímil a alegação genérica de que assim se agiu por falta de consciência da ilicitude. Aliás, fosse o caso seria de se positivar na prova ao menos testemunhal o respaldo ou o parecer de profissional contador ou de algum responsável técnico, ainda que já se sabia, é claro, que nenhum deles teria como sustentar em juízo procedimentos indevidos à luz das práticas legais francamente cabíveis em casos tais. Ora, um argumento dessa ordem exige demonstração da plausibilidade mínima dos procedimentos empregados à luz das normas tributárias ou de seu entendimento pelo Poder Judiciário, coisa que não tem como se produzir quando totalmente incabíveis os procedimentos empregados. Isso é especialmente importante quando se sabe que as empresas concorrentes, posto que fiéis ao direito, não se enriquecem com tais operações simplesmente criminosas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos pelo auto de infração e imposição de multa (fls. 20-23), documentos juntados (fls. 14-125), pela certidão de dívida ativa (fls. 101), bem como pela manifestação fiscal de fls. 102, vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. 
    Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor da apelante quanto aos oito crimes aqui em julgamento e que se produziram em continuidade delitiva.
    (...)
    Em juízo, Larissa confirmou sua fala na fase inquisitiva, reconhecendo que, na época dos fatos, realmente exercia função administrativa, inclusive monitorando a parte tributária, junto ao contador da empresa. Destacou que, no seu entender, a empresa poderia sim se creditar dos valores tidos como sonegados, aclarando que não houve omissão por parte da empresa dos documentos solicitados, sendo todos verídicos. No tocante às isenções, novamente pontuou divergência de interpretação, acreditando, novamente, ter direito a elas. Em relação a diferença nas colunas de débito, apontou possível erro de digitação ou transporte dessa informação.
    No entanto, as provas adversas mostram-se robustas para incriminá-la pelos crimes em comento, tal como bem decidido, aliás, pela magistrada de origem.
    (...)
    Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta a acusada como autora desses oito ilícitos, até porque nenhuma das testemunhas mencionada isentou a apelante dessa responsabilidade.
    (...)
    É claro que, ao arrolar operações tributárias como isentas quando isentas elas sabidamente não eram (fatos 1 a 4); ou ao indicar indevidamente o recebimento de serviços de telecomunicações que não resultaram em saída ou prestação para o exterior (fato 5); ou ao transportar, na escrituração, a menor valores devidos (fato 6); ou ao creditar-se o alto valor de quase quinhentos mil reais referentes a notas de combustível com destinatário de estabelecimento diverso (fato 7 e 8) a acusada certamente agiu sim prestando informações falsas à Fazenda Pública, da mesma forma que omitiu, com isso, as informações corretas sobre a natureza não isenta daquelas operações. É claro que, em conjunto, temos aqui, infelizmente, prestação de informações falsas com omissão das verdadeiras à Fazenda Pública.
    (...)
    Assim, só resta manter a condenação de Larissa, sendo que as penas aplicadas não comportam qualquer reparo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente